Tribunal: TJDFT
Processo: 0744012-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. PENA NO MÍNIMO LEGAL. PERDIMENTO DE VEÍCULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena pode ser fixada abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se é possível a restituição de veículo utilizado no crime de tráfico de drogas, cuja propriedade é atribuída a terceiro de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão espontânea foi reconhecida como circunstância atenuante, mas a pena não foi reduzida abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ, cuja validade foi reafirmada pela Terceira Seção do STJ em 2024, à luz do Tema 158 do STF, que possui efeito vinculante.
4. A causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas foi corretamente aplicada no patamar máximo de 2/3, já considerada pelo Juízo sentenciante, o que torna ausente o interesse recursal nesse ponto.
5. A restituição do veículo foi corretamente indeferida, pois ficou comprovado nos autos que o bem foi utilizado como instrumento para a prática do tráfico, sendo irrelevante a alegação de boa-fé da proprietária, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/2006, da jurisprudência do STF (RE 635.336/PE – Tema 843) e da Súmula 515 do STJ.
6. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente negado a restituição de bens (inclusive de terceiros) utilizados no tráfico, em atenção ao confisco previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 44, I, 49, § 1o e 68; Lei 11.343/2006, arts. 33, § 4o, 60, §1o e 63.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270 (Tema 158), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 01.09.2016; STJ, Súmula 231; STJ, REsp 2.057.181/SE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3a Seção, j. 14.08.2024; STJ, Súmula 515; STF, RE 635.336/PE (Tema 843); TJDFT, Acs. 1952447, 1949611, 1935143.